Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-26.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005965-26.2022.8.11.0086
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A
APELADO: PAULO SÉRGIO WEBER
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CORREIO FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “não procurado”, em rigor, deveria a parte credora providenciar o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual de rigor a manutenção da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-26.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO WEBER - CPF: 807.591.739-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CORREIO FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “não procurado”, em rigor, deveria a parte credora providenciar o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005965-26.2022.8.11.0086

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A

APELADO:

PAULO SÉRGIO WEBER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1o Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
,

lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de
PAULO SÉRGIO WEBER
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”
(sic), defendendo que “
houve o envio da notificação ao endereço do contrato, qual seja: DT Gleba Novo Horizonte, S/N – SL Restaurante – Comunidade Ranchão – CEP 78450-000 – Nova Mutum/MT
” (sic).

Assevera que
“é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado nos autos (Id. 161439660).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 161439666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída a princípio com cópia da notificação extrajudicial, que sequer foi efetuada, uma vez que consta o motivos da devolução “NÃO PROCURADO” (Id. 161434839).

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobre a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizada no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR – REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”.

(N.U 1002245-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR –
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação da devedora via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização”.
(N.U 1040980-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023